Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se: a) o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre eventual ausência de interesse recursal quanto ao pedido de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa; b) ELIÉSER LUSTOSA DE OLIVEIRA para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Frise-se que eventual deferimento nesta instância terá efeitos prospectivos, isto é, não atingirá o que restou determinado perante o juízo a quo. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15